Tribunal: STF
Processo: HC 221573
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DECRETADA POR MINISTRO DO STF. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que aponta como autoridade coatora o Relator da PPE nº 1042 no Supremo Tribunal Federal.



    Colhe-se dos autos que o paciente “é fugitivo de seu país de origem e procurado para responder a processo penal por crime de obtenção de empréstimo mediante fraude”, e que o delito supostamente praticado pelo paciente possui correlação no Brasil, em tese, com o crime tipificado no artigo 19, caput, c/c parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986.



    Na presente impetração, a defesa aduz “a ausência de formalidade essencial para ensejar prisão preventiva e extradição” e a desproporcionalidade da prisão preventiva. Alega o excesso de prazo da prisão, pois o paciente se encontra preso desde 23/6/2022. Afirma, ainda, a ausência de dupla tipicidade, em que o crime tipificado na legislação chinesa não teria correção com o crime tipificado na legislação brasileira.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Diante do exposto, requer: 



    a) que seja concedida a ordem de "habeas corpus", liminarmente, "inaudita altera pars", para determinar soltura do impetrante estrangeiro. imediatamente, e, assim permitir que ele responda a eventual pedido de extradição da República Popular da China, em liberdade; 



    b) caso assim não se entenda, ainda em sede liminar, que seja substituída a prisão preventiva do impetrante estrangeiro por prisão domiciliar ou qualquer outra medida menos ofensiva aos direitos fundamentais dele. imediatamente, e assim permitir que ele responda a eventual pedido de extradição da República Popular da China, em liberdade;



    c) no mérito, que seja concedida a ordem de "habeas corpus" definitivamente, de modo que confirme e mantenha as liminares das alíneas "a" e "b"; e 



    d) por fim, a fim de atender a boa-fé e lealdade processual, que seja consignado o passaporte do impetrante estrangeiro em órgão Judiciário competente, até o julgamento final do eventual pedido de extradição.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que, sem embargo do julgamento proferido nos autos do HC nº 130.620, ficou ressalvada, naquela oportunidade, minha posição no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão proferida por Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal.



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/4/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO.



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, redator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    No mesmo sentido, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214006-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/05/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente